Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-30.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703917-30.2018.8.07.0019 AGRAVANTES: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., B. M. C. AGRAVADAS: B. M. C., AMIL ASSISTÊNCIA MÉICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: M. F. M. DESPACHO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, bem como B.M.C. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. A primeira agravante, afirma que a matéria não está pacificada perante a Corte Superior. A segunda recorrente, sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020